Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722060-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DECISÃO AGRO PAGAMENTOS S/A (nome fantasia Banco Agro) interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 160445958, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência reiterado nos autos, nos seguintes termos: “1) Aprecio o requerimento de concessão de tutela de urgência. A parte autora requer que o réu cesse ofensas públicas dirigidas a ela dirigidas, bem como remova as postagens realizadas nas redes sociais e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis que possuam conteúdo abusivo lesivo à sua honra e ao seu bom nome. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme anteriormente estabelecido pelo juízo, nos termos do art. 5o, incisos IV e XIV, da CF, é livre a manifestação do pensamento, bem como é assegurado a todos o acesso à informação. Contudo, esses direitos não são absolutos, pois convivem com outros direitos e garantias constitucionais não menos relevantes, como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem, nos termos do art. 5o, inc. X, da CF. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. No caso em apreço, verifica-se que a parte autora é pessoa jurídica, o que demanda maior atenção quanto à questão da honra subjetiva que supostamente pode ter sido ou não violada e há feitos criminais que, embora sejam objeto de independência de instância, em alguns casos podem ter reflexo na seara civil. Ademais, alguns dos fatos podem ser objeto de comprovação da veracidade, o que demandaria dilação probatória. Noutro giro, esclareço os novos argumentos apresentados pela parte autora não são suficientes para alterar o entendimento do juízo sobre a impossibilidade de deferimento da tutela, em razão da necessidade de dilação probatória para demonstração do direto do autor, tendo em vista que, nos termos do art. 300 do CPC, a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Sendo assim, em reforço ao ato anterior do juízo, colacionando ao processo entendimento do TJDFT acerca do tema: [...] Ressalto, ainda, que o documento de ID 160384215 não é apto para alterar a convicção do juízo, posto que inquérito n. inquérito policial no 552/2022-1a DP (autos no 0748221- 32.2022.8.07.0001) foi instaurado para apuração de condutas direcionada à pessoas físicas e não a pessoa jurídica autora do presente feito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela de urgência postulada pela parte autora. 2) Aprecio o pedido de reconhecimento de validade da citação da parte ré. A citação é ato formal de convocação do réu a integrar a relação processual, sem a qual o processo não é válido. Sendo assim, não há como reconhecer a validade da citação, conforme postulado pela autora, considerando que sua consumação, via aplicativo de mensagens, depende do cumprimento da regra disposta no art. 4o da Portaria 29/04/2021 do TJDFT, o que não ocorreu na espécie. Ademais, é possível verificar pela simples leitura da certidão de ID 158920066 que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem não realizou a citação por hora certa, providência que poderia ter efetivado em caso de suspeita de ocultação do réu. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconhecimento da integração do réu ao processo, considerando que ainda não realizada a sua citação. 3) Intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando endereço para citação do réu, no prazo de 15 dias.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado-réu a “cessar as ofensas públicas dirigidas a agravante, bem como remover as postagens realizadas nas redes sociais e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis que possuam conteúdo abusivo lesivo à sua honra e ao seu bom nome” (id. 47494655, pág. 11). Esta Relatoria, ao examinar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante-autor no AI 0704007-22.2023.8.07.0000, interposto da primeira decisão proferida nos autos originários, que indeferiu a tutela provisória de urgência, assim se manifestou: “Da antecipação da tutela recursal A ação indenizatória e cominatória originária está fundamentada na veiculação, por parte do primeiro réu, de postagens e replicações de mensagens reputadas ofensivas nas redes sociais dele, assim como comentários considerados desabonadores em relação ao Banco-autor e seu Presidente na página da empresa no Instagram. Dos prints de redes sociais que estão acostados à petição inicial (ids. 148626080, págs. 8 a 10), as postagens e comentários que o agravante-autor reputa abusivos são os seguintes: “(...) não abram conta e nem façam negócio com esse “Banco Agro”.......” “(...) não façam negócios com esse banco, ele ........”; “(...) esse banco foi criado para aplicar golpes.” “(...) Você que tem conta nesse banco encerre a conta e tire seu dinheiro desse banco o mais rápido possível !!!! A Constituição Federal assegura a liberdade na manifestação do pensamento, art. 5o, inc. IV, da CF, o qual deve ser exercido sem lesionar outros de igual importância, como a honra e a imagem, inc. X, sob pena de cometimento de ato ilícito, cuja indenização cabível também é garantida pelo art.5o, inc. V, da CF. Examinado o conteúdo dos referidos prints (ids. 148626080, págs. 8 a 10, autos originários), observa-se que, em alguns deles, não está devidamente elucidado em quais redes sociais as mensagens foram veiculadas; se foram veiculadas na forma em que consta na petição inicial; se foram tornadas públicas ou dirigidas a determinada pessoa e se podem todas ser atribuídas ao primeiro réu. Os fatos noticiados pelo agravante-autor não estão, nesta sede de cognição inicial, devidamente esclarecidos e demonstrados nos autos, e carecem de elucidação, com a necessária instauração do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito.” Assim, como já exposto anteriormente, a controvérsia acerca das postagens objeto da lide originária carece da devida elucidação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Registre-se ademais que a cópia da manifestação ministerial (id. 160384215, autos originários) acostada à petição em que o agravante-autor reiterou o pedido de tutela de urgência não se refere a inquérito policial instaurado quanto a fatos relacionados ao agravante-autor, mas aos seus acionistas, pessoas físicas. Inclusive, tal inquérito já havia sido noticiado nos autos desde a prolação da primeira r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 148634056, autos originários). Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora